Tribunal: STF
Processo: ADI 7671
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Diretório Nacional dos Progressistas em face à Medida Provisória nº 1.227/2024, que limita a compensação de créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal e revoga hipóteses de ressarcimento e compensação de créditos presumidos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 



    Eis o teor do ato normativo impugnado:



    “Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre: I - as condições para a fruição de benefícios fiscais; II - delegação de competência ao Distrito Federal e aos Municípios para o julgamento de processo administrativo fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, mediante a celebração do convênio de que trata o art. 1º da Lei nº 11.250, de 27 de dezembro de 2005; III - limitação da compensação de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, na hipótese que especifica; e IV - revogação de hipóteses de ressarcimento e de compensação de créditos presumidos da Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.



    Art. 2º A pessoa jurídica que usufruir de benefício fiscal deverá informar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, por meio de declaração eletrônica, em formato simplificado: I - os incentivos, as renúncias, os benefícios ou as imunidades de natureza tributária de que usufruir; e II - o valor do crédito tributário correspondente. § 1º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil estabelecerá: I - os benefícios fiscais a serem informados; e II - os termos, o prazo e as condições em que serão prestadas as informações de que trata este artigo. § 2º Sem prejuízo de outras disposições previstas na legislação, a concessão, o reconhecimento, a habilitação, a coabilitação e a fruição de incentivo, a renúncia ou o benefício de natureza tributária de que trata este artigo fica condicionado ao atendimento dos seguintes requisitos: I - regularidade quanto ao disposto no art. 60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, no art. 6º, caput, inciso II, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e no art. 27 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; II - inexistência de sanções a que se refere o art. 12, caput, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e o art. 19, caput, inciso IV, da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; III - adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, conforme estabelecido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; e IV - regularidade cadastral, conforme estabelecido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. § 3º A comprovação do atendimento dos requisitos a que se refere o § 2º será processada de forma automatizada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, dispensada a entrega prévia de documentos comprobatórios pelo contribuinte.



    Art. 3º A pessoa jurídica que deixar de entregar ou entregar em atraso a declaração prevista no art. 2º estará sujeita à seguinte penalidade calculada por mês ou fração, incidente sobre a receita bruta da pessoa jurídica apurada no período: I - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da receita bruta de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); II - 1% (um por cento) sobre a receita bruta de R$ 1.000.000,01 (um milhão de reais e um centavo) até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); e III - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre a receita bruta acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). § 1º A penalidade será limitada a 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios fiscais. § 2º Será aplicada a multa de 3% (três por cento), não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), sobre o valor omitido, inexato ou incorreto independentemente do previsto no caput.



    Art. 4º A Lei nº 11.250, de 27 de dezembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 1º Para fins do disposto no art. 153, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, a União, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, com vistas a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, de cobrança e de instrução e julgamento dos processos administrativos de determinação e exigência relacionados ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de que trata o art. 153, caput, inciso VI, da Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.......................................................................................................§ 4º Na hipótese de julgamento dos processos administrativos de determinação e exigência do ITR pelo Distrito Federal ou por Município, deverão ser observados os atos normativos e interpretativos editados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.”



    Art. 5º A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 74. ...........................................................................................................§ 3º .......................................................................................................... XI - o crédito do regime de incidência não cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, exceto com débito das referidas contribuições, a partir de 4 de junho de 2024. .....................................................................................................”  



   Art. 6º Ficam revogados: I - o art. 3º, § 4º, da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000; II - o art. 8º, § 11 e § 12, da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004; III - o art. 57-A, § 1º e § 2º, da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; IV - os seguintes dispositivos da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009: a) o art. 33, § 6º e § 7º; e b) o art. 34, § 3º; V - os seguintes dispositivos da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010: a) o art. 55, § 7º e § 8º; e b) o art. 56-B; VI - os seguintes dispositivos da Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012: a) o art. 5º, § 3º; e b) o art. 6º, § 4º; VII - os seguintes dispositivos da Lei nº 12.794, de 2 de abril de 2013: a) o art. 15, § 4º; e b) o art. 16; VIII - os seguintes dispositivos da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013: a) o art. 31, § 6º; e b) o art. 32; IX - o art. 78 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014; e X - o art. 7º da Lei nº 14.421, de 20 de julho de 2022.



   Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.”



    A requerente alega que os dispositivos vergastados violam os pressupostos formais de urgência e relevância necessários à edição de medida provisória (CF, art. 62) bem como infringe os princípios da segurança jurídica, da anterioridade (CF, art. 62, § 2; art. 150, III, ‘a’ e ‘b’ e art.195, § 6°), não cumulatividade (CF, art. 195, § 12) e não confisco (CF, art. 150, IV). 



     Segundo expõe a parte autora, o caráter precário das Medida Provisórias requer que estes atos se adequem aos pressupostos de validade dispostos na Constituição. Alegam que se optou pelo instrumento provisório, alheio aos critérios da relevância social, resultando no aumento indireto da carga tributária às empresas, repasse de custos e impacto no caixa, em detrimento ao planejamento tributário e aproveitamento creditício destas. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Entendo que é o caso de declarar a perda superveniente de objeto da presente ação em relação aos dispositivos efetivamente impugnados, haja vista a devolução da Medida Provisória pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, em ato declaratório publicado no Diário Oficial da União n° 111, de 12 de junho de 2024. Observe-se: 



     “O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, no exercício de suas competências e atribuições constitucionais e regulamentares: 



    CONSIDERANDO o princípio fundamental da independência e da harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário previsto no art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil; 



    CONSIDERANDO o disposto no inciso XI do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, que atribui ao Presidente o poder-dever de impugnar as proposições contrárias à Constituição, às leis ou ao Regimento; 



    CONSIDERANDO que o procedimento de rejeição sumária e devolução das Medidas Provisórias realizado pelo Presidente do Congresso Nacional resulta no encerramento de sua vigência e eficácia, desde sua edição, e na finalização de sua tramitação no Congresso Nacional, efeitos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar prejudicadas, por perda superveniente do seu objeto, as Ações Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nºs 6.991, 6.992, 6.993, 6.994, 6.995, 6.996 e 6.998; 



    CONSIDERANDO os termos da Medida Provisória (MPV) nº 1.227, de 2024, editada e publicada pelo Presidente da República em 4 de junho de 2024; 



    CONSIDERANDO que a MPV traz imediato e abrupto ônus a importantes setores da economia, sem franquear prazo razoável para que empresas adaptem seu fluxo financeiro às novas normas restritivas a direitos vigentes, em violação ao princípio da não surpresa e seu corolário constitucional da noventena (art. 195, § 6º, CF), tal como definido em recente decisão liminar do Ministro Dias Toffoli, na ADI nº 7.181, referendada por unanimidade pelos demais Ministros do Supremo Tribunal Federal; 



    CONSIDERANDO que, ao restringir o direito do creditamento e ressarcimento do saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a MPV atenta contra o princípio da não-cumulatividade, garantido pelo § 12 do art. 195 da CF, e reforçado no moderno Sistema Tributário Nacional aprovado pela Emenda Constitucional (EC) nº 132, de 23 de dezembro de 2023; 



    FAZ SABER que foi encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República a Mensagem nº 72 (CN), de 11 de junho de 2024, que rejeita sumariamente e considera não escritos os incisos III e IV do art. 1º, o art. 5º e o art. 6º, todos da Medida Provisória nº 1.227, de 2024, que "Prevê condições para fruição de benefícios fiscais, delega competência para julgamento de processo administrativo fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), limita a compensação de créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e revoga hipóteses de ressarcimento e de compensação de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", e declara o encerramento da vigência e eficácia, desde a data de sua edição, dos referidos dispositivos, negando-lhes tramitação no Congresso Nacional. 



    Brasília, em 11 de junho de 2024 Senador RODRIGO PACHECO Presidente da Mesa do Congresso Nacional” (grifou-se)



    Como efeito daí decorrente, tem-se o encerramento da vigência e eficácia dos incisos III e IV do art. 1º, o art. 5º e o art. 6º, todos da Medida Provisória nº 1.227, de 2024, que limitam a compensação de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em harmonia ao disposto no art. 62, § 5º, da Constituição Federal. Confira-se: 



    “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 



    (...)



    § 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. ”



    Consoante já decidido por esta Corte nas ações diretas de constitucionalidade n° 6.991, 6.992, 6.993, 6.994, 6.995, 6.996 e 6.998, todas da relatoria da Ministra Rosa Weber, ainda que se alegasse que a devolução de medidas provisórias não impede a produção de seus efeitos jurídicos, a presente demanda estaria prejudicada, isso em razão do escopo a que as ações diretas de inconstitucionalidade pretendem tutelar. Afinal, na tarefa de assegurar higidez do ordenamento jurídico, pressupõe-se vigência do ato normativo impugnado. 



    Quanto aos demais dispositivos tratados pela Medida Provisória nº 1.227/2024, os quais que não foram objeto de devolução por parte do Presidente do Congresso Nacional, tenho que é o caso de não conhecer da ação direta. 



    Com efeito, o art. 3º, I, da Lei 9.868/1999 estabelece que a petição inicial indique “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações”. Ou seja, deve constar da petição inicial a indicação idônea e articulada dos fundamentos que embasam o pedido de declaração de inconstitucionalidade. 



    Desse modo, a regra atribui ao proponente da ação o ônus de especificar o dispositivo havido por inconstitucional e, mais do que isso, ofertar fundamentação jurídica que evidencie a sua inconstitucionalidade. Havendo a impugnação de mais de um dispositivo, necessária elaboração de argumentos e indicação de parâmetro de controle em relação a cada um deles.



    Consoante preleciona o eminente Ministro Celso de Mello, embora esta Corte não esteja vinculada aos fundamentos expostos pela parte requerente em ações do controle concentrado, “[t]al circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual de motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no processo de controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de não conhecimento (total ou parcial) da ação direta, indicar as normas de referência – que, inscritas na Constituição da República, revestem-se, por isso mesmo, de parametricidade –, em ordem a viabilizar a aferição da conformidade vertical dos atos normativos infraconstitucionais” (ADI 2.213-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 4.4.2002, DJ 23.4.2004). 



    Também nesse mesmo sentido, a Ministra Rosa Weber acentuou a imprescindibilidade de impugnação específica do complexo normativo questionado, de modo que “[n]ão se mostra processualmente viável a impugnação genérica da integralidade de um decreto, lei ou código por simples objeção geral, insuficiente, para tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de controle” (ADI 5.795-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.8.2022, DJe 29.8.2022).



    Diante do ônus imposto ao requerente em ações do controle concentrado e a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, revela-se inepta a petição inicial desta ADI quanto aos demais dispositivos.



    Ante o exposto, a) julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF), em razão da perda superveniente do objeto quanto aos os incisos III e IV do art. 1º, o art. 5º e o art. 6º, todos da Medida Provisória nº 1.227, de 2024; b) não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9.868/1999, art. 4º c/c art. 21, § 1º, do RISTF) quanto aos demais dispositivos impugnados, e; c) extingo o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Intime-se. 



    Transitada em julgado, arquive-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente